Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-44.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (RECORRENTE), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA ROZA LORENZZON - CPF: 064.836.031-85 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. COMPRA ONLINE DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inicialmente, entendo que a empresa Recorrente é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que está configurada a relação de consumo, portanto, possui responsabilidade objetiva.

2. Trata-se de ação em que as Recorridas MARCIA ROZA LORENZZON e ANA LUIZA ROZA LORENZZON, postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de cancelamento de reserva de hospedagem a ser usufruída no período de 27 de junho à 29 de junho de 2018 em Firenze, Itália.

3. É incontestável que houve o cancelamento da reserva por parte da empresa Recorrente, contudo, nessa situação não consigo vislumbrar a ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Recorrente.

4. Consta dos autos que a reserva foi efetuada em 25 de junho de 2018, ou seja, com 02 (dois) dias de antecedência a hospedagem e o cancelamento foi comunicado pelo Hotel que não teria condições de atender a reserva, sendo que a Recorrente informou as Recorridas, bem como procedeu com o estorno do valor pago com a reserva no dia 28 de junho de 2018, na fatura do cartão de crédito utilizado para a compra.

5. Ademais, pela fatura do cartão de crédito, verifico que as Recorrentes adquiriram nova hospedagem em outro hotel.

6. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrido não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte Recorrida sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.
Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que as Recorridas MARCIA ROZA LORENZZON e ANA LUIZA ROZA LORENZZON, postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de cancelamento de reserva de hospedagem a ser usufruída no período de 27 de junho à 29 de junho de 2018 em Firenze, Itália.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos morais no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Recorrente
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, entendo que a Recorrente é parte legitima para figurar o polo passivo da demanda, eis que integrou a cadeia de fornecimento de serviços, portanto, possui responsabilidade objetiva conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, compreendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese a empresa Recorrente não tenha honrado com a reserva realizada pelas Recorridas na hospedagem em Firenze-ITA, entendo que a situação vivenciada não ultrapassa o mero dissabor.

Nos autos restou comprovado que as Recorrentes procederam com a reserva da hospedagem no dia 25/06/2018 para os dias 27/06/2018 à 29/06/2018.

Nesse caso, verifico que a reserva foi realizada com brevidade a data da hospedagem, sendo que o declínio da possibilidade de cumprimento da reserva pelo hotel foi realizado de forma antecipada e a Recorrente tentou comunicar as Recorridas da impossibilidade de manter com a hospedagem.

Ademais, verifico que a Recorrente procedeu com a restituição dos valores no dia 28/06/2018, ou seja, tão logo ocorreu o cancelamento.

Pois bem, verifico também pela fatura de cartão de crédito que as Recorridas conseguiram se hospedar em outro hotel no mesmo dia da reserva cancelada, conforme se infere dos documentos de ID n. 83407993.

Desta feita, entendo que as Recorridas não trouxeram elementos probatórios suficientes a demonstrar que a situação vivenciada tenha ultrapassado os limites do mero dissabor para a configuração dos danos morais, já que a situação não viola o direito inerente a personalidade das Recorridas.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Ademais, o simples cancelamento de uma reserva, sem qualquer ônus financeiro para o consumidor não é motivo suficiente para ocasionar danos morais indenizáveis, sob pena de banalização do instituto
.

Por tais considerações, afasto a condenação em danos morais em desfavor da Recorrente e julgo improcedentes os pedidos formulados pelas Recorridas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021